Tribunal: TJMT
Processo: 0005195-78.2017.8.11.0004
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005195-78.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WANDERLEI FARIAS SANTOS - CPF: 209.592.736-20 (APELADO), JOAQUIM ROCHA DOURADO - CPF: 205.769.946-34 (ADVOGADO), FERNANDO SALDANHA FARIAS - CPF: 703.707.371-72 (ADVOGADO), LAURA BEATRIZ ALVES RODRIGUES - CPF: 627.467.821-20 (APELADO), AGROPECUARIA 5 IRMAOS LTDA - CNPJ: 05.081.209/0001-40 (APELADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO VALE DO ARAGUAIA-SICOOB ARAGUAIA - CNPJ: 05.244.177/0001-57 (APELANTE), ISABELA DE OLIVEIRA FERREIRA NASCIMENTO - CPF: 037.095.631-19 (ADVOGADO), ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - CPF: 073.710.804-59 (ADVOGADO), EMILIANO MENDONCA SILVA - CPF: 011.284.461-89 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO DA JUSTICA - CNPJ: 00.394.494/0028-56 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRESSA CALVOSO CARVALHO DE MENDONCA - CPF: 796.590.391-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM ASSINATURAS IMPUGNADAS. NÃO APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO ORIGINAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. NULIDADE DO TÍTULO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso Em Exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade da Cédula de Crédito Bancário nº 3991-5, condenar a instituição financeira ao pagamento de danos materiais e danos morais e fixar honorários de sucumbência.

Fato relevante. Os autores alegaram falsificação das assinaturas apostas na CCB nº 3991-5, apresentaram laudos particulares e comunicaram fraude à autoridade policial. A instituição financeira não apresentou a via original necessária à perícia grafotécnica.

As decisões anteriores. O juízo de origem declarou a nulidade do título por ausência de comprovação de autenticidade, reconheceu danos morais e materiais e condenou a ré ao pagamento de custas e honorários.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de realização de perícia grafotécnica; (ii) saber se a não apresentação da via original compromete a validade da CCB nº 3991-5 e autoriza sua nulidade; (iii) saber se são devidos danos materiais e danos morais pelos prejuízos alegados.

III. Razões de decidir

Não houve cerceamento de defesa. O juízo deferiu a perícia grafotécnica, condicionada à apresentação da via original, ônus que incumbia à instituição financeira (CPC, art. 429, II). A ré não juntou o documento nem comprovou sua retenção pela Polícia Federal.

A não apresentação do documento original autoriza a presunção de veracidade dos fatos que se pretendia infirmar (CPC, art. 400). A autenticidade das assinaturas não foi comprovada. O vício invalida o título executivo extrajudicial (CPC, art. 784, III; CC, art. 104).

A cobrança fundada em título cuja autenticidade é duvidosa e a negativação em sistemas de risco de crédito configuram dano moral, especialmente diante da repercussão econômica demonstrada pelos documentos juntados.

O valor despendido com perícia particular não constitui dano material indenizável, por se tratar de gasto voluntário e unilateral, sem determinação judicial e sem participação da parte adversa. O valor deve ser afastado.

A exclusão apenas desse item não caracteriza sucumbência recíproca. A parte autora permaneceu vencedora quanto ao núcleo central da controvérsia.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para excluir da condenação a indenização por danos materiais referentes à perícia extrajudicial. Mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento: “1. A não apresentação da via original de título cuja autenticidade é impugnada autoriza a presunção de veracidade dos fatos, nos termos do art. 400 do CPC. 2. A cobrança fundada em título fraudulento configura dano moral quando comprovadas repercussões na esfera negocial da parte. 3. Gastos com perícia extrajudicial unilateral não configuram dano material indenizável.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 400, 429, II, 784, III, e 85, §2º; CC, art. 104.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC 10227385320238110041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 28.03.2025; TJGO, RAC 55161220520218090156, Rel. Des. Algomiro Carvalho Neto, j. 06.09.2024; TJDF, RAC 0701929-47.2022.8.07.0014, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, j. 24.01.2024; TJSP, RAC 11382862920238260100, Rel. Des. Paulo Toledo, j. 13.02.2025; TJMT, RAC 10338765620198110041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 19.07.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Vale do Araguaia – Sicoob Araguaia, contra sentença proferida nos autos da ação declaratória de nulidade de título executivo extrajudicial c/c indenização por danos moral e material, ajuizada por Wanderlei Farias Santos, Laura Beatriz Alves Rodrigues e Agropecuária 5 Irmãos Ltda., por meio da qual o pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT julgou procedente o pedido autoral para declarar a nulidade da Cédula de Crédito Bancário n.º 3991-5, no valor de R$ 950.000,00 (novecentos e cinquenta mil reais), e condenar a instituição ré ao pagamento de indenização por dano material no valor de R$ 8.500,00, além de indenização por dano moral no valor de R$ 40.000,00 para cada um dos autores, fixando-se ainda honorários advocatícios sucumbenciais em 15% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante sustenta, em síntese: (i) a existência de cerceamento de defesa, por não ter sido realizada a perícia grafotécnica, ante a suposta retenção do documento original pela Polícia Federal; (ii) que a anulação do título contraria os princípios da boa-fé objetiva e configura enriquecimento sem causa, uma vez que houve efetivo proveito econômico pelos apelados; (iii) que a sentença baseou-se exclusivamente em laudo pericial particular, ignorando o conjunto probatório; (iv) que não restaram configurados os danos morais e que os danos materiais são indevidos.

Ao final, pugna pela reforma da sentença com a improcedência dos pedidos autorais ou, subsidiariamente, a anulação da sentença para reabertura da instrução.

Nas contrarrazões de id. 320749424, os apelados pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 19 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Wanderlei Farias Santos, Laura Beatriz Alves Rodrigues e Agropecuária 5 Irmãos Ltda. (denominação social anteriormente registrada como Agropecuária Farias Santos Ltda.) propuseram ação declaratória de nulidade de título executivo extrajudicial cumulada com indenização por danos morais e materiais em face da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Buritis – Sicoob Buritis, buscando a declaração de nulidade da Cédula de Crédito Bancário (CCB) nº 3991-5, no valor de R$ 950.000,00 (novecentos e cinquenta mil reais), cuja autenticidade contestam, sob a alegação de que teria sido emitida mediante falsificação de assinaturas por parte de funcionário da instituição financeira ré.

Relataram, ademais, que mesmo após terem comunicado formalmente a ocorrência de fraude e apresentado laudos grafotécnicos particulares, bem como instaurada investigação criminal em trâmite, a cooperativa demandada os notificou para pagamento da referida cédula sob pena de protesto e de inclusão de seus nomes em cadastros de inadimplência.

Sobreveio sentença, por meio da qual o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT julgou procedentes os pedidos iniciais para: (i) declarar a nulidade da CCB nº 3991-5; (ii) condenar a instituição ré ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 8.500,00 (referentes à contratação de perícia particular); e (iii) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 40.000,00 para cada um dos autores, acrescido de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a instituição financeira interpôs recurso de apelação, arguindo, preliminarmente, cerceamento de defesa, porquanto teria sido obstada de produzir a perícia grafotécnica, em virtude da impossibilidade de apresentação do documento original da CCB nº 3991-5, supostamente em poder da Polícia Federal.

No mérito, alega: (i) inexistência de vício no título, sustentando que os apelados se beneficiaram economicamente da operação; (ii) ausência de prova suficiente da falsidade; (iii) inexistência de danos morais ou materiais indenizáveis.

Pois bem. Inicialmente, cabe registrar que a alegação de cerceamento de defesa não merece acolhimento.

Isso porque se constata dos autos que a realização de perícia grafotécnica foi deferida expressamente pelo juízo singular em 12.08.2019, ficando a cargo da instituição financeira a apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário nº 3991-5, documento indispensável à análise pericial.

No entanto, transcorrido lapso temporal superior a cinco anos, a instituição apelante não logrou cumprir a determinação judicial, tampouco comprovou, de forma inequívoca, que o título encontra-se sob custódia da autoridade policial.

Pelo contrário, as respostas formais prestadas pela Delegacia da Polícia Federal de Barra do Garças/MT atestaram que não estão de posse do documento e que este não foi apreendido ou juntado ao inquérito policial em trâmite, frustrando qualquer justificativa plausível por parte da recorrente.

Nesse ponto, o art. 429, II, do CPC é cristalino ao dispor que:
“Incumbe o ônus da prova quando se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.”

Assim, não se trata de indeferimento arbitrário de prova, mas sim de consequência processual da inércia da parte, que sequer apresentou o mínimo (a via original do contrato) para viabilizar o cumprimento da medida probatória anteriormente deferida.

Dessa forma, não há falar em nulidade ou em violação ao contraditório ou à ampla defesa, motivo pelo qual afasto a preliminar arguida.

Prosseguindo ao exame de mérito, a sentença combatida merece reparos em parte, especialmente no que tange à condenação por dano material.

A prova dos autos evidencia, com robustez, que os autores impugnaram a autenticidade das assinaturas constantes na CCB nº 3991-5, inclusive apresentando laudos periciais particulares e elementos oriundos da investigação da Polícia Federal que sinalizam a prática de fraude por funcionário da própria instituição requerida. E, como visto, a ré não apresentou o documento original, não se desincumbindo, portanto, do ônus probatório que lhe competia por expressa imposição legal (CPC, art. 429, II).

Em razão disso, o magistrado singular aplicou corretamente o disposto no art. 400 do CPC, que autoriza a presunção de veracidade dos fatos que, por meio do documento não exibido, a parte pretendia infirmar.

A ausência de comprovação da autenticidade compromete, de forma insanável, a validade do título executivo extrajudicial, notadamente diante da exigência prevista no art. 784, III, do CPC, bem como à luz do art. 104 do Código Civil, que exige forma prescrita em lei para a validade do negócio jurídico.

A pretensão de ver enriquecimento sem causa na nulidade do contrato (tese aventada pela apelante) é completamente descabida, uma vez que, em se tratando de contrato eivado de vício de vontade, toda a relação obrigacional dele decorrente encontra-se comprometida em sua origem.

Dessa forma, não há qualquer incorreção na sentença invectivada, que declarou a nulidade do título executivo extrajudicial em questão, em razão da ausência de comprovação da autenticidade das assinaturas.

No tocante aos danos materiais, entendo, por outro lado, que a sentença merece reforma, porquanto improcede a condenação da parte ré ao ressarcimento do valor de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), referente à contratação de perícia grafotécnica extrajudicial por iniciativa dos autores.

Com efeito, embora tal perícia particular tenha sido juntada aos autos para subsidiar a tese inicial e tenha servido como elemento de convencimento judicial, o dispêndio efetuado não constitui, por si só, dano material indenizável, pois decorrente de ato voluntário e unilateral da parte autora, sem qualquer imposição judicial ou anuência da parte adversa. Trata-se, pois, de despesa inerente ao ônus da prova e ao risco da atividade processual, cuja assunção cabe exclusivamente ao contratante.

A jurisprudência dos Tribunais pátrios é firme no sentido de que a contratação de profissional técnico para elaboração de laudo extrajudicial configura gasto voluntário, cuja responsabilidade é restrita às partes contratantes, não gerando obrigação de ressarcimento por terceiros, ainda que vencidos na demanda, tal como se infere dos seguintes julgados:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA . SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. ATO ILÍCITO. DANO MORAL CONFIGURADO . MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO.
HONORÁRIOS PERICIAIS EXTRAJUDICIAIS. RESSARCIMENTO INDEVIDO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória proposta em razão da cobrança excessiva de tarifas de água e esgoto, com valores superiores aos de faturas anteriores. O autor sustentou erro na medição ou falha na prestação do serviço da Concessionária e pleiteou a anulação dos débitos e indenização por danos materiais e morais. O juízo de primeiro grau reconheceu a cobrança indevida e fixou indenização por danos morais, cujo valor o apelante pretende majorar, além de requerer o ressarcimento dos honorários periciais extrajudiciais .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As discussões consistem em verificar a adequação do valor fixado a título de danos morais diante da suspensão indevida do fornecimento de água e da resistência da Concessionária em regularizar a situação e a possibilidade de inclusão, nos danos materiais, do valor despendido com a perícia extrajudicial realizada por iniciativa do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(...)
A despesa com perícia extrajudicial contratada unilateralmente não constitui dano material indenizável, uma vez que não decorre de determinação judicial e deve ser suportada pela parte que a contratou.

IV . DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

(...)
Gastos com perícia extrajudicial realizada por iniciativa da parte não configuram dano material indenizável.
(...)”
(TJMT, RAC 10227385320238110041, 4ª Câm. Direito privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 28.03.2025 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO QUANTI MINORIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. VENDA DE IMÓVEL RURAL A TÍTULO AD MENSURAM. ÁREA INFERIOR A ALIENADA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO VALOR CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE ÁREA APURADA.
DANO MATERIAL INDIRETO NÃO INDENIZÁVEL.
AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA . BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE . (...)
2. A condenação ao pagamento de indenização por dano material em relação a notificações e perícias extrajudiciais não é passível de indenização, nos termos do artigo 403 do Código Civil, pois são danos indiretos .
(...)”
(TJGO, RAC 55161220520218090156, 5ª Câmara Cível, Rel. Des. Algomiro Carvalho Neto, j. 06.09.2024 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL EXTRAJUDICIAL. INVIABILIDADE.
SENTENÇA REFORMADA. 1 . Não é cabível o ressarcimento de valores desembolsados pelo demandante com a confecção de laudo extrajudicial para instruir a sua pretensão, mediante a contratação de perito de sua confiança.
O valor despendido na contratação de profissional para elaboração de laudo técnico particular configura gasto livremente assumido pela parte, sem participação alguma da parte adversa no negócio jurídico, constituindo relação jurídica obrigacional que produz efeitos tão somente entre os contratantes, não sendo apta a criar obrigação para terceiros.
Precedentes do colendo STJ. 2 . Recurso conhecido e provido.”
(TJDF, RAC 0701929-47.2022.8 .07.0014 1806212, 7ª Turma Cível, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, j. 24.01.2024 – negritei)

Dessa forma, não se revela juridicamente cabível impor à parte ré o dever de reembolsar despesa que não integrou a dinâmica probatória oficial do processo, tampouco foi por ela determinada ou solicitada. Tal verba não se insere no conceito técnico de dano emergente, nos termos do art. 402 do Código Civil, nem representa efetivo prejuízo patrimonial decorrente de ato ilícito da parte adversa.

Por conseguinte, tenho que deve ser afastada a condenação ao pagamento de R$ 8.500,00 a título de indenização por danos materiais.

No que se refere à indenização por danos morais, a sentença não merece reparo, porquanto, no presente caso, restou devidamente caracterizado o abalo à honra e à esfera moral dos autores, tanto na dimensão pessoal quanto empresarial.

Comprovou-se nos autos que a parte ré promoveu cobrança direta de crédito fundado em contrato cuja autenticidade foi impugnada, a saber, a Cédula de Crédito Bancário nº 3991-5, cujo teor os autores alegaram ser fruto de falsificação praticada por preposto da instituição financeira, situação que, inclusive, deu ensejo à instauração de investigação criminal no âmbito da Polícia Federal.

Nesse ponto, constata-se que a instituição financeira promoveu notificações diretas aos autores exigindo o pagamento do valor integral da dívida, conforme se verifica às pp. 24/27 do id. 320748870, nas quais consta expressamente a exigência de quitação da referida CCB nº 3991-5.

Ademais, as consequências práticas dessa conduta indevida ultrapassaram o mero dissabor cotidiano ou aborrecimento administrativo. Demonstram os autos que a empresa autora, Agropecuária 5 Irmãos Ltda., teve prejudicada análise de investimento de proposta de aquisição de geradores em razão de pendência anotada no SCR, conforme se verifica no documento de p. 11 do id. 320748877.

Da mesma forma, à p. 56 do id. 320748870, encontra-se outra correspondência formal em que o Bradesco nega a concessão de empréstimo bancário por conta de anotação junto ao Banco Central do Brasil.

Esses documentos são suficientes para demonstrar a existência de efetivo abalo à reputação creditícia da empresa autora, bem como dos sócios avalistas, especialmente diante da constatação de que tais restrições derivaram diretamente da CCB cuja origem é duvidosa e fundada em elementos fraudulentos.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais pátrios é pacífica no sentido de que a cobrança indevida de dívida fundada em contrato fraudulento, sobretudo quando associada a repercussões práticas na esfera econômica e negocial da parte ofendida, configura violação à honra objetiva e enseja reparação moral, confira:

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO . I. Caso em Exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, declarando inexigível a cobrança de cartão de crédito em nome da autora, decorrente de fraude. Requer a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$10 .000,00. II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na existência de danos morais em face dos apelados, decorrentes de falha na segurança dos serviços bancários que permitiram fraudes .
III. Razões de Decidir 3.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes, caracterizando-se como fortuito interno, devido à falha na prestação dos serviços. 4 . A atuação fraudulenta de terceiros foi facilitada pelas falhas dos sistemas de segurança dos réus, configurando ato ilícito. Dano moral caracterizado, tendo em vista que a parte autora foi cobrada indevidamente, bem como não obteve êxito na tentativa de solução administrativa.
IV. Dispositivo e Tese 5 . Dá-se provimento ao recurso da autora, condenando os réus, solidariamente, ao pagamento de R$3.500,00 a título de indenização por danos morais. Tese de julgamento: 1. Instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes decorrentes de falhas em seus sistemas de segurança . 2. Dano moral configurado por falha na prestação de serviço bancário.”
(TJSP, RAC 11382862920238260100 São Paulo, Rel. Des. Paulo Toledo, j. 13.02.2025 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CHEQUE – FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA – INAUTENTICIDADE GROSSEIRA – DEVER DE VIGILÂNCIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CDC – NEXO CAUSAL CONFIGURADO NEGATIVAÇÃO DO CORRENTISTA – DANO MORAL PRESUMIDO – QUANTUM MANTIDO – RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Inteligência do enunciado da Súmula 479, do STJ.
A má prestação no serviço, consubstanciado na compensação de cheque fraudado, com falsificação grosseira da assinatura do correntista, visível ao olho nu, isto é, mediante fraude, por si só impõe o dever de indenizar .
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.”
(TJMT, RAC 10338765620198110041, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu Dos Santos, j. 19.07.2023 – negritei)

Assim, correta a condenação por danos morais imposta pelo juízo de origem, a qual fixou o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para cada um dos autores, não cabendo qualquer reforma no
quantum
arbitrado, diante da ausência de pedido subsidiário nesse sentido.

Por fim, no que concerne ao pedido da parte recorrente para que os honorários advocatícios sejam fixados proporcionalmente ao grau de sucumbência, nos termos do art. 86 do CPC, entendo que tal pleito não merece acolhida.

Ainda que ora se reconheça a impossibilidade de ressarcimento da verba relativa à perícia extrajudicial, trata-se de parcela acessória da condenação, não suficiente para caracterizar sucumbência recíproca. A parte autora logrou êxito quanto ao núcleo resistido da controvérsia (a nulidade da cédula de crédito bancário e a reparação por danos morais decorrentes da cobrança fundada em título fraudulento), razão pela qual deve ser considerada vencedora na essência.

Assim, mantenho incólume a condenação da parte recorrente ao pagamento integral dos honorários de sucumbência, tal como fixado na sentença, nos moldes do art. 85, §2º, do CPC.

Ante todo o exposto, entendo que a sentença merece reforma apenas em caráter pontual, para excluir da condenação imposta à parte ré o valor de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), correspondente à indenização por danos materiais decorrentes de perícia extrajudicial unilateralmente contratada pelos autores.

No mais, mantêm-se incólumes os demais termos do
decisum
, notadamente quanto ao reconhecimento da nulidade da cédula de crédito bancário impugnada, à condenação por danos morais e à fixação dos honorários de sucumbência.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 19 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025